Tribunal: TJSP
Processo: 1072569-85.2021.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Voluntária
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Questão sobre preenchimento dos requisitos de aposentadoria da LC no 51/85, no momento de entrada em vigor da EC no 49/2020 e da LC Estadual no 1.354/2020, apreciada a contento no v. acórdão – Inexistência de contradição – Manifesto inconformismo com o resultado do julgamento – Pretensão de atribuir efeito modificativo ao recurso – Não cabimento – Ausência de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Questão sobre preenchimento dos requisitos de aposentadoria da LC no 51/85, no momento de entrada em vigor da EC no 49/2020 e da LC Estadual no 1.354/2020, apreciada a contento no v. acórdão – Inexistência de contradição – Manifesto inconformismo com o resultado do julgamento – Pretensão de atribuir efeito modificativo ao recurso – Não cabimento – Ausência de quaisquer dos vícios apontados no art. 1.022 do Código de Processo Civil – Embargos rejeitados.